Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-23
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Petição cujos autos contém denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) imputando ao investigado ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, ex-parlamentar e atualmente advogado, a prática das condutas descritas no art. 23, IV, c/c art. 18, ambos da Lei 7.170/83 (Lei de Segurança Nacional), por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (CP); art. 286 c/c art. 163, parágrafo único, II e III, ambos do CP; art. 26 da Lei 7.170/83; e art. 20, § 2°, da Lei 7.716/89, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71 do CP. 



    Em decisão de 23/10/2022, diante do reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas, foi restabelecida a prisão preventiva de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, a ser efetivada pela Polícia Federal, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, devendo ser recolhido, imediatamente, ao estabelecimento prisional.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme amplamente noticiado na imprensa, agentes da Polícia Federal, ao comparecerem ao domicílio do réu para cumprir o mandado de prisão preventiva, sofreram ataques por parte de ROBERTO JEFFERSON, que até o momento resiste à prisão, tendo disparado tiros de fuzil e arremessado granadas na equipe policial, com o lamentável resultado de dois policiais feridos. 



    Esse fato, inclusive, foi admitido pelo próprio denunciado, em vídeos que circulam nas redes sociais:



    “Mostrar a vocês que o pau cantou. Eles atiraram em mim, eu atirei neles” (https://br.noticias.yahoo.com/roberto-jefferson-troca-tiros-com-pf-e-agente-e-baleado-veja-video-163005074.html)



    Há notícias, ainda, de que o Ministro da Justiça está a caminho da residência do denunciado, para uma suposta negociação de sua rendição e efetivo cumprimento da ordem de prisão.



    Como se vê, a conduta de ROBERTO JEFFERSON, ao atirar nos agentes policiais, configurar, em tese, duplo crime de homicídio, na forma tentada (art. 121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), encontrando-se o agente em estado de flagrância, nos termos do art. 302 do Código de Proceso Penal:



    Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:



    I - está cometendo a infração penal;



    II - acaba de cometê-la;



    III -é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;



    IV -é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.



    Assim, além da ordem de prisão expedida por esta SUPREMA CORTE, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, conforme jurisprudência desta SUPREMA CORTE (HC 205.230, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/10/2021).



    Na hipótese de flagrante delito, conforme destacado no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, o cumprimento do mandado de prisão no domicílio do réu é permitido em qualquer horário, seja durante o dia, seja no período noturno, desde que – como ocorre na presente hipótese – “amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito” (STF, Pleno, Repercussão Geral, Tema 280, – RE 603616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Diante de todo exposto, independentemente do horário, DETERMINO À POLÍCIA FEDERAL QUE CUMPRA A ORDEM DE PRISÃO EXPEDIDA E/OU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO.



    A intervenção de qualquer autoridade em sentido contrário, para retardar ou deixar de praticar, indevidamente o ato, será considerada delito de prevaricação (art. 319 do código de Processo Penal).



    FICA EXPRESSAMENTE PROIBIDA QUALQUER ENTREVISTA DO RÉU ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO – INDIVIDUAL OU COLETIVA – ANTES, DURANTE OU APÓS A REALIZAÇÃO DA PRISÃO.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício, COMUNICANDO-SE IMEDIATAMENTE O DIRETOR DA POLÍCIA FEDERAL E O DELEGADO RESPONSÁVEL.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente